Tribunal: TJPA
Processo: 0802728-82.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5898 - Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802728-82.2021.8.14.0000

PACIENTE: JOYCE LORENA RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO PELA DOMICILIAR. CABIMENTO. ART. 318-A DO CPP. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA FRATERNIDADE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRIORIDADE ABSOLUTA DA CRIANÇA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ORDEM CONCEDIDA. MEDIDA LIMINAR CONFIRMADA.

1. Na hipótese, à
acusada é mãe de três filhos menores de 12 (doze) anos, portanto presentes os requisitos legais da proteção integral à primeira infância e ao atendimento à ordem judicial emanada do Supremo Tribunal Federal no julgamento do
habeas corpus
coletivo de nº 143.641/SP;

2. A alteração promovida pela Lei de nº 13.769, de 19 de dezembro de 2018, ao art. 318, do CPP, estabeleceu a obrigação da substituição da prisão preventiva pela domiciliar da mulher, mãe ou responsável por menor, que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa, não praticado contra filho ou dependente, como o tráfico de drogas, art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma, ressalvadas as exceções legais;

3. Ordem conhecida e concedida, confirmando-se a medida liminar. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, ratificando a liminar deferida, conceder em definitivo a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr.
André Luiz Alves de França
, em favor da nacional
Joyce Lorena Ribeiro
, presa pela suposta prática delituosa dos arts. 33, da Lei nº 11.343/2006, por ato do douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Diz o impetrante, em suma, que:

“(...).

Paciente encontra-se presa desde o 10 de março de 2021, por suposta infringência ao disposto na lei 11.343/2006.

Referida prisão em flagrante aconteceu em razão de que supostamente naquela data a mesma, teria praticado o crime previsto na lei 11.343/2006, tendo a paciente sido presa instantes após o ato, sendo conduzida e autuada como se traficante fosse.

Nobre desembargador, a paciente que é mãe de 3 (três) filhos, menores, está presa desde o dia 10 de março de 2021, tendo sido encaminha para a o CRF (centro de recuperação feminino).

A audiência de custodia aconteceu, uma vez que a referida prisão fora informada a um juízo competente. A Defensoria pública requereu o benefício da liberdade provisória o qual foi negado pelo juízo de primeiro gral, mesmo com a possibilidade do deferimento da liberdade provisória em virtude da paciente ser mãe de 3 filhos menores de 12 anos, ser ré primaria e ter residência física.

A paciente é mãe de três filhos menos de 12 anos, motivo pelo qual faz jus ao benefício da liberdade provisória (certidões em anexo.

É inarredável que, uma vez preenchidos os pressupostos ínsitos no dispositivo legal supra aludido (os quais adiante serão demonstrados), a mulher, presa, deverá ser admitida a cumprir a prisão preventiva no seu domicílio residencial.” <sic>

Ao final, pleiteia,
ipsis litteris
:

“Por todas estas razões a Paciente confia em que este Tribunal, fiel à sua gloriosa tradição, conhecendo o pedido, haverá de conceder a presente ordem de
HABEAS CORPUS
, para conceder a mesma o benefício de aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo, mediante termo de comparecimento a todos os atos, sendo expedido Alvará de Soltura, o que se fará singela homenagem ao DIREITO e à JUSTIÇA!” <sic>

Junta documentos (Id. 2077101 a 2077103).

O pedido de liminar foi deferido na Id. 4874962, sendo prestadas as informações na Id. 4896854 e o Ministério Público se manifestou pela concessão da ordem, Id. 4997280.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Com relação ao pleito deduzido nesta impetração, observo, desde logo, que assiste razão ao impetrante, pois a alteração introduzida no Código de Processo Penal pela Lei nº 13.769, de 19 de dezembro de 2018, que acresceu os artigos 318-A e 318-B àquele diploma legal, assegurou, indiscriminadamente, à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou responsável por pessoas com deficiência, a substituição da prisão no cárcere pela domiciliar. Confira-se:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código.

A modificação estabeleceu a obrigação da substituição da prisão pela domiciliar da mulher, mãe ou responsável por menor, que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa, não praticado contra filho ou dependente, como o tráfico de drogas, art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, razão para a alteração sem a soltura.

Portanto, não resta dúvida de que se trata de um poder-dever do juiz de aplicar o benefício, ressalvados os casos de crime com violência ou grave ameaça a pessoa ou contra seu filho ou dependente.

Assim, forçoso reconhecer o caráter objetivo de aplicação da nova lei, com a substituição do termo poderá (art. 318,
caput
) por será (art.318-A,
caput
), sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único).

Veja-se o julgado do TJSP,
in verbis
:

“Na esteira da decisão proferida pelo STF, a Lei 13.769/18, alterou a legislação processual penal para disciplinar a matéria de forma expressa. Para tanto, inseriu no Código de Processo Penal os artigos 318-

A e 318-B, in verbis: “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I – não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; II – não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código.” Pois bem, na espécie, a paciente faz jus a prisão domiciliar, eis que responde processo versando sobre tráfico de drogas, crime este cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa, e, conforme certidão de nascimento e Rg, possuí duas filhas menores de 12 (doze) anos sob seus cuidados, assim, defere-se a liminar em favor da paciente para que seja decretada a sua prisão domiciliar (...).”

(HC nº 2002615- 65.2019.8.26.000, DJ de 18/01/19).

No mesmo rumo:

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO MAJORADO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. CABIMENTO INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 318, V, DO CPP. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, RATIFICANDO A LIMINAR. OFÍCIAR.

1. Com a publicação da Lei n. 13.257/16, novas hipóteses de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar foram inseridas no artigo 318 do Código de Processo Penal, dentre elas a medida em favor de agente "mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos".

2. Não se tratando de delito praticado mediante violência ou grave ameaça e não tendo sido cometido contra filho/dependente, cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar se comprovada a condição prevista no art. 318, V, do CPP. Ordem parcialmente concedida, ratificando a liminar. Oficiar.

(TJMG -
Habeas Corpus
Criminal 1.0000.18.144578-4/000, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/02/2019, publicação da súmula em 28/02/2019)

À vista do exposto,
concedo a ordem, ratificando-se a medida liminar antes deferida, tudo nos termos da fundamentação
.

É, como, voto.

Belém, 26/05/2021